Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707814-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO REIS DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EDVALDO REIS DA SILVA JUNIOR contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0709991-86.2020.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A., ora Agravada, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência formulado por EDVALDO REIS DA SILVA JUNIOR em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A. O Autor narra que comprou passagem para o trecho Brasília – Milão, cuja ida foi realizada no dia 12/02/2020 e volta marcada para o dia 05/04/2020. Afirma que a Ré cancelou o voo de retorno, reprogramando-o para o dia 17/04/2020. Sustenta que a Requerida cancelou todos os voos até o fim de abril e que, apesar do voo do dia 17/04/2020 constar no site, este não existe. Alega que não está conseguindo efetuar contato com a Demandada, pois as linhas estão congestionadas e não houve resposta de e-mail enviado. Aduz que depois do dia 05/04/2020 não terá mais local para dormir e se alimentar, além de ficar mais exposto à contaminação pelo Corona Vírus. Requer o deferimento da tutela de urgência para que a Ré: a) emita outro bilhete aéreo por uma nova companhia para o trecho Milão - Brasília, tendo como data limite o dia 05/04/2020; b) subsidiariamente, caso não seja possível emitir o bilhete de retorno para o dia 05/04/2020, que a empresa aérea venha garantir a hospedagem e alimentação do Autor até a chegada em seu destino final que é Brasília. Pugna, ainda, que a empresa Ré disponibilize meio de contato via internet, preferencialmente via WhatsApp, para que venha contactar a Ré. É o relatório. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Em uma análise preliminar do caso, não vislumbro probabilidade do direito do Autor apta a autorizar o deferimento da tutela de urgência. A deflagração da pandemia de COVID – 19 caracteriza-se como caso fortuito externo, ou seja, é um fato imprevisível e inevitável, que não guarda relação com os riscos inerentes à atividade desenvolvida pela Ré. Trata-se de situação excepcional na qual o Governo vem emitindo diversas determinações para combater a propagação do referido vírus, promovendo o fechamento do comércio, escolas, igrejas, entre outros. Nesse contexto, não é possível imputar à Requerida a responsabilidade pela alteração da data originalmente prevista para retorno do Autor ao Brasil. Cito o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em caso semelhante: ‘APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. FURACÃO IRMA. EUA. FORTUITO EXTERNO. REMARCAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. Afasta-se a responsabilidade civil da empresa aérea quando o evento danoso, além de imprevisível e inevitável, decorre de uma situação que se encontra fora da álea do serviço prestado. No caso, a passagem do furacão Irma nos Estados Unidos da América caracteriza fortuito externo. Embora o §8.o do art. 85 do CPC não inclua, expressamente, a previsão de que as causas com valor elevado também podem ter seus honorários fixados a partir da equidade, a conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, que visa evitar os abusos formais que decorram de evidentes disparidades e ensejem ônus ou remuneração ínfimos ou excessivos.’ (07086092920188070001 - (0708609-29.2018.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Relatora: Carmelita Brasil, Data do Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE : 07/03/2019). Ademais, a Resolução n° 400/2016, da Agência Nacional de Aviação Civil, que dispõe sobre as Condições Gerais de Transporte Aéreo, prevê a obrigação da companhia aérea de fornecer assistência material apenas nos casos em que o passageiro se apresenta para embarque no voo originalmente contratado. Tal situação que difere da alteração contratual programada realizada pelo transportador, nos termos do artigo 25 da referida Resolução. No caso, a Ré comunicou o Autor com antecedência o cancelamento do voo previsto para o dia 05/04/2020, reprogramando a viagem para o dia 17/04/2020. Assim, em princípio, a Companhia Aérea Ré não está obrigada a emitir outro bilhete aéreo em outra companhia ou arcar com os custos de hospedagem e alimentação do Autor. Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. É de se considerar que a designação de audiência conciliatória antes do transcurso de prazo de contestação colocará o autor em desvantagem perante o réu por ocasião das tratativas, haja vista que este conhecerá de antemão as teses defendidas por aquele, já expostas na petição inicial. Assim, há clara ofensa ao princípio da isonomia, não havendo garantida de paridade de armas, ocupando o réu posição de vantagem por ocasião da realização da audiência de conciliação ou mediação. Com o fim de se garantir aos litigantes a paridade de armas (art. 7o e 139, inciso I, CPC), o caso é de não se designar a audiência de conciliação, garantindo-se ao autor condições isonômicas para eventual audiência conciliatória. Nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Cite-se o réu para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 2 de abril de 2020 16:17:02.” Afirma o Agravante, inicialmente, que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio, haja vista que está desempregado, devendo, assim, ser-lhe deferida a gratuidade de Justiça. Diz o Agravante que a Agravada suspendeu todos os seus voos internacionais até o fim do mês de abril e que, a despeito de o voo do dia 17/04/2020 constar do sitio da internet, tal voo não existe. Ressalta que, tendo em vista a data originariamente prevista para retorno ao Brasil, 05/04/2020, ainda que existisse o voo do dia 17/04/2020, o Agravante estaria desguardado por 12 (doze) dias. Argumenta o Agravante que não consegue entrar em contato com a Agravada pelos canais de comunicação para saber informações sobre o voo e que, interrompidos em razão da pandemia de COVID-19 os trabalhos voluntários que o levaram à Itália, o Agravante perdeu a moradia e a alimentação ali fornecidas. Sustenta que “empresa agravada possui o Code-Share (parceiras) com várias empresas aéreas. É sabido que na Itália não fora suspendido totalmente a malha aérea, tendo assim outras empresas ofertando o serviço. É de extrema importância lembrar que as empresas aéreas estão cancelando seus voos por economia empresarial, mas não há um decreto que determine tal decisão, e não obstante como é sabido as empresas aéreas possuem seguros para esse tipo de acontecimento, o que em tese não sairia no prejuízo. Mas ao que se refere ao agravante não pode-se dizer o mesmo, haja vista que ele pode perder seu bem maior que é a vida.” (Num. 15429030 - Pág. 4/5). Desse modo, entende o Agravante que a Agravada deve cumprir o quanto contratado, podendo fazê-lo de duas formas distintas: emissão de bilhete aéreo por outra companhia em que haja disponibilidade de voos; ou fornecimento de hospedagem e alimentação ao Agravante até sua chegada a Brasília. Quanto aos fundamentos da decisão agravada, afirma o Agravante que o “empresário tem a liberdade de explorar o mercado de consumo que, diga-se, LIBERDADE e não OBRIGAÇÃO, e nessa empreitada, na qual todos almejam o sucesso e o ganho de lucro deve-se também assumir o risco do fracasso” (Num. 15429030 - Pág. 6). Acrescenta que a “empresa resolveu parar suas atividades por vontade própria e não pode passar o risco econômico que ela mesmo resolveu evitar para o agravante, pois caso essa atitude seja aceitável estaremos fardados ao fracasso.” (Num. 15429030 - Pág. 6). Assevera que a controvérsia deve ser analisada à luz da Convenção de Montreal que, ratificada pelo Brasil, prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor. Aduz que, “termos do art. 19 da Convenção de Montreal, o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Até porque o vírus começou na China no mês em meados de novembro/2019, razão esta que a empresa aérea teve tempo suficiente para se adequar a pandemia e assim evitaria que risco fosse passado ao passageiro.” (Num. 15429030 - Pág. 7). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a Agravada seja obrigada a “Emitir outro bilhete aéreo por uma nova companhia e tal voo deverá seguir o trecho Milão - Brasília, tendo como data limite o dia 05/04/2020, pois até a referida data o agravante ainda conseguirá manter sua subsistência no país, OU, caso não seja possível emitir o bilhete de retorno para a data limite, qual seja, dia 05/04/2020, que a empresa aérea venha garantir a hospedagem e alimentação do agravante até a chegada do agravante em seu destino final que é Brasília.” (Num. 15429030 - Pág. 7). No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para confirmar a antecipação ora pleiteada. Sem preparo. Por meio do despacho de ID Num. 15464438, foi concedido ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, facultando-se o recolhimento do preparo recursal. O Agravante apresentou o petitório de ID Num. 15508718 acompanhado dos documentos de ID Num. 15508722/ 15508719. É o breve relatório. Decido. Tendo em vista os documentos juntados pelo Agravante, notadamente o contracheque de ID Num. 15508721, em que se identifica somente o pagamento de verbas condizentes com a afirmação de término do contrato temporário referente ao cargo de professor, defiro a gratuidade de Justiça ao Agravante. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EDVALDO REIS DA SILVA JUNIOR contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0709991-86.2020.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A., ora Agravada, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, em primeiro lugar, deve ser ressaltado que a argumentação do Agravante quanto à incidência da Convenção de Montreal não foi deduzida na petição inicial e tampouco foi abordada na decisão agravada, configurando, assim, inovação recursal. O fundamento basilar da decisão agravada consiste na compreensão de que “deflagração da pandemia de COVID – 19 caracteriza-se como caso fortuito externo, ou seja, é um fato imprevisível e inevitável, que não guarda relação com os riscos inerentes à atividade desenvolvida pela Ré.” O Agravante afirma nas razões recursais que o “empresário tem a liberdade de explorar o mercado de consumo que, diga-se, LIBERDADE e não OBRIGAÇÃO, e nessa empreitada, na qual todos almejam o sucesso e o ganho de lucro deve-se também assumir o risco do fracasso” (Num. 15429030 - Pág. 6) e, bem assim, que a “empresa resolveu parar suas atividades por vontade própria e não pode passar o risco econômico que ela mesmo resolveu evitar para o agravante, pois caso essa atitude seja aceitável estaremos fardados ao fracasso.” (Num. 15429030 - Pág. 6). Tal argumentação, salvo melhor juízo, não tem o condão de afastar a conclusão obtida na decisão agravada, uma vez que a suspensão quase que total das atividades da Agravada, em razão da baixíssima procura, decorreu da pandemia de COVID-19, como pode ser extraído do conteúdo dos noticiários nacionais e internacionais que, diuturnamente, mostram os deletérios efeitos do alastramento da doença pelo mundo. Assim como constou da decisão agravada, em princípio, esse tipo de acontecimento afasta a responsabilidade civil, uma vez que não se insere no risco da atividade desenvolvida pela Agravada, já que é alheio ao serviço de transporte contratado, não se vislumbrando qualquer plausibilidade na afirmação do Agravante de que a Agravada “resolveu parar suas atividades por vontade própria”. A periclitante situação em que se encontra o Agravante, por mais drástica que seja, haja vista a necessidade de se manter num país estrangeiro para além do previsto e a situação caótica observada na Itália, por si só, não serve de amparo ao deferimento do pleito do Recorrente, já que a Agravada, de igual sorte, foi surpreendida por fato imprevisível e inevitável que está a impor, não só a ela, mas a todo o setor, prejuízos severos dia após dia. Acerca do tema, confira-se o entendimento lançado nos seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VÔO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. ERUPÇÃO DE VULCÃO. INTERDIÇÃO PARCIAL DO ESPAÇO AÉREO DO CONTINENTE EUROPEU. COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. ILÍCITO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. PASSAGEM. UTILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEMBOLSO. NECESSIDADE. 1.O contrato de transporte aéreo encerra relação de consumo, ensejando a qualificação da responsabilidade da transportadora como objetiva, determinando que lhe seja debitado o ônus de evidenciar que, ocorridos os danos experimentados pelo passageiro, não derivaram de falha nos serviços que prestara ou de culpa exclusiva do próprio consumidor ou de terceiro de forma a ensejar sua alforria da obrigação indenizatória (CDC, art. 14, § 3o), estando a prestação que encerra sujeita, também, à incidência da regulação que lhe fora conferida pelo legislador civil ante o princípio do diálogo das fontes normativas, inclusive no pertinente às excludentes de responsabilidade que contempla (CC, art. 734). 2.A erupção de vulcão que, causando precipitação de cinzas no espaço aéreo do continente europeu, determinara a paralisação do tráfego aéreo e, via de consequência o cancelamento de vôos, consubstancia fato fortuito externo, traduzindo excludente de responsabilidade da prestadora de serviços aéreos pelo cancelamento de vôos que, obstando a qualificação do ilícito contratual, afasta a gênese da obrigação de compor os danos derivados do havido aos consumidores destinatários dos serviços originalmente contratados por romper o nexo de causalidade entre o havido e ilícito passível de ser imputado à fornecedora (CC, 734; CDC, art. 14) 3.Conquanto ilidido o ilícito contratual imputável à transportadora ante a não conclusão do transporte aéreo na forma contratada motivada pela proibição de navegação no espaço aéreo europeu, obstando a germinação da gênese da obrigação de compor os danos experimentados pelos passageiros por não terem viajado na forma almejada, assiste-os o direito de, não tendo sido reacomodados em vôo diverso nem fruído de parte do transporte compreendido no contratado, serem reembolsados quanto ao que despenderam e não encontra ressonância nos serviços que lhes foram efetivamente fomentados (Resolução ANAC no 141/10, art. 8o) 4.Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 552925, 20100111818852APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2011, publicado no DJE: 5/12/2011. Pág.: 80 - grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. FURACÃO IRMA. EUA. FORTUITO EXTERNO. REMARCAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. Afasta-se a responsabilidade civil da empresa aérea quando o evento danoso, além de imprevisível e inevitável, decorre de uma situação que se encontra fora da álea do serviço prestado. No caso, a passagem do furacão Irma nos Estados Unidos da América caracteriza fortuito externo. Embora o §8.o do art. 85 do CPC não inclua, expressamente, a previsão de que as causas com valor elevado também podem ter seus honorários fixados a partir da equidade, a conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, que visa evitar os abusos formais que decorram de evidentes disparidades e ensejem ônus ou remuneração ínfimos ou excessivos.” (Acórdão 1154768, 07086092920188070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 16 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador